Tribunal: STM
Processo: 7000262-32.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NÃO OCORRÊNCIA. COAUTORIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA BAGATELA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
De início, cumpre lembrar que este Tribunal tem o posicionamento de que deve-se incidir, nesse caso, o Princípio tantum devolutum quantum appellatum, o qual determina que o efeito devolutivo da Apelação abrange tão somente o assunto impugnado perante esta Corte de Justiça, à exceção de questões de ordem pública, que não é o caso dos autos.
Portanto, considerando-se que esse assunto está imbricado com a matéria de fundo, não deve ser conhecido em sede de preliminar, segundo prevê o art. 81, § 3º, do RISTM.
No mérito, os denunciados, de forma livre, consciente, premeditada e com os mesmos desígnios, agrediram todo o Pelotão de recrutas no interior do quartel, por meio de socos, chutes, pontapés, pisões e tapas nas costas, na cabeça e na barriga, utilizando-se para tanto, nessa empreitada criminosa, de materiais contundentes como cintos, cadeiras, bastões e suspensórios.
Ao planejarem e executarem a sessão de espancamento, nessas circunstâncias, restou caracterizado o trote, prática proibida no âmbito da Administração Militar, não havendo dúvidas, portanto, de que o fato é típico, ilícito e culpável, razão pela qual os acusados mereceram ser denunciados, processados e condenados pelo crime previsto no art. 175 c/c o art. 53, ambos do CPM, por terem incorrido no crime de violência contra inferior, em coautoria.
É cediço que essa espécie de delito independe da ocorrência de lesões e, para sua consumação, basta que o superior interfira fisicamente no corpo do subalterno, empurrando-o, segurando-o, sacudindo-o, movendo-o com uso da força ou se valendo da ação física de qualquer forma sobre o corpo do inferior hierárquico.
Essa Egrégia Corte vem decidindo que, se o ato de violência gerar lesão nos subordinados, o resultado lesivo qualificará a prática delitiva e, consequentemente, será somado em termos de pena, de acordo com a gravidade e o elemento subjetivo que o acompanha, não havendo que se falar em conduta insignificante nesse contexto.
Recurso defensivo improvido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
03/08/2023, 14:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927777534977&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000262-32.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: THIAGO CARDOSO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: PEDRO PAULO DE AGUIAR NETO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MAICON TORRES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUCCAS MELLO FARIA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: DIOGO LIMA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CARLOS VICTOR LIMA FERNANDES COSTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ADRIAN SMITH NASCIMENTO VENTURA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: WESLEY DE ASSIS SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

03/08/2023, 14:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927777534977&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
1/33
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000262-32.2023.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000324-76.2022.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: THIAGO CARDOSO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: PEDRO PAULO DE AGUIAR NETO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MAICON TORRES DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUCCAS MELLO FARIA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: DIOGO LIMA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CARLOS VICTOR LIMA FERNANDES COSTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ADRIAN SMITH NASCIMENTO VENTURA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: WESLEY DE ASSIS SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
DEVOLUÇÃO
PLENA
DA
MATÉRIA
DISCUTIDA
EM
PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO
CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. NÃO EXISTIR
PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO
REO. NÃO OCORRÊNCIA. COAUTORIA CONFIGURADA.
PRINCÍPIO DA BAGATELA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO
APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
De início, cumpre lembrar que este Tribunal tem o posicionamento de que deve-se
incidir, nesse caso, o Princípio tantum devolutum quantum appellatum, o qual
determina que o efeito devolutivo da Apelação abrange tão somente o assunto
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
2/33
impugnado perante esta Corte de Justiça , à exceção de questões de ordem pública,
que não é o caso dos autos.
Portanto, considerando-se que esse assunto está imbricado com a matéria de
fundo, não deve ser conhecido em sede de preliminar, segundo prevê o art. 81, § 3º,
do RISTM.
No mérito, os denunciados, de forma livre, consciente, premeditada e com os
mesmos desígnios, agrediram todo o Pelotão de recrutas no interior do quartel, por
meio de socos, chutes, pontapés, pisões e tapas nas costas, na cabeça e na barriga,
utilizando-se para tanto, nessa empreitada criminosa, de materiais contundentes
como cintos, cadeiras, bastões e suspensórios.
Ao planejarem e executarem a sessão de espancamento, nessas circunstâncias,
restou caracterizado o trote, prática proibida no âmbito da Administração Militar,
não havendo dúvidas, portanto, de que o fato é típico, ilícito e culpável, razão pela
qual os acusados mereceram ser denunciados, processados e condenados pelo
crime previsto no art. 175 c/c o art. 53, ambos do CPM, por terem incorrido no
crime de violência contra inferior, em coautoria.
É cediço que essa espécie de delito independe da ocorrência de lesões e, para sua
consumação, basta que o superior interfira fisicamente no corpo do subalterno,
empurrando-o, segurando-o, sacudindo-o, movendo-o com uso da força ou se
valendo da ação física de qualquer forma sobre o corpo do inferior hierárquico.
Essa Egrégia Corte vem decidindo que, se o ato de violência gerar lesão nos
subordinados, o resultado lesivo qualificará a prática delitiva e, consequentemente,
será somado em termos de pena, de acordo com a gravidade e o elemento subjetivo
que o acompanha, não havendo que se falar em conduta insignificante nesse
contexto.
Recurso defensivo improvido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos
defensivos, para manter inalterada a sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
3/33
Trata-se de Apelação interposta pela DPU em favor do ex-Sd
Ex WESLEY DE ASSIS SILVA e dos ex-Sds LUCCAS MELLO FARIAS DA
SILVA, THIAGO CARDOSO NASCIMENTO, MAICON TORRES DA SILVA,
ADRIAN SMITH NASCIMENTO VENTURA, CARLOS VICTOR LIMA
FERNANDES COSTA, GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA, DIOGO LIMA DA
SILVA e PEDRO PAULO DE AGUIAR contra a Sentença que os condenou à pena
de 3 meses de detenção, nos termos do art. 175 c/c o art. 53, ambos do CPM, por
terem incorrido no crime de violência contra inferior, em coautoria, com o direito
de recorrer em liberdade, ao benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e com a
fixação do regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena
privativa de liberdade.
Narra a Denúncia que (evento 1, Proc. Orig.):
“O Ministério Público Militar, por seu Procurador de Justiça infra-assinado, vem,
no uso de suas atribuições institucionais, com fulcro no art. 30 do CPPM,
apresentar DENÚNCIA em face de
LUCCAS MELLO FARIAS DA SILVA, Soldado do Exército, CPF 144.733.887-19;
nascido em 12/11/1999, natural do Rio de Janeiro, filho de Ana Cristina Mello
Faria e de Marcus Vinicius da Silva, servindo no Centro de Avaliações do Exército;
THIAGO CARDOSO NASCIMENTO, Soldado do Exército, CPF 178.017.227-36,
nascido em 16/02/2001, natural do Rio de Janeiro, filho de Patricia Fontenele
Cardoso e de Gabriel Patricio Nascimento Filho, servindo no Centro de Avaliações
do Exército;
MAICON TORRES DA SILVA, Soldado do Exército, CPF 187.484.467-42, nascido
em 16/05/2001, natural do Rio de Janeiro, filho de Sandra Maria Torres da Silva e
de Marcondes Alves da Silva, servindo no Centro de Avaliações do Exército;
GUSTAVO DA COSTA QUEIROZ, Soldado do Exército, CPF 178.904.057-40,
nascido em 05/02/2001, natural do Rio de Janeiro, filho de Cristiane da Costa e de
Cosme Sales Queiroz, servindo no Centro de Avaliações do Exército;
ADRIAN SMITH NASCIMENTO VENTURA, Soldado do Exército, CPF
185.001.607-05, nascido em 25/05/2001, natural do Rio de Janeiro, filho de
Josicleide Martins Cabral do Nascimento e de Jovane Ventura, servindo no Centro
de Avaliações do Exército;
WESLEY DE ASSIS SILVA, Soldado do Exército, CPF 189.466.997-52, nascido em
01/10/2000, natural de Carangola - MG, filho de Elizabete de Assis Silva e de José
Dias da Silva, servindo no Centro de Avaliações do Exército;
CARLOS VICTOR LIMA FERNANDES COSTA, Soldado do Exército, 190.098.627-
20, nascido 13/03/2001, natural do Rio de Janeiro, filho de Kelly Lima Fernandes e
de Valdeci de Brito Costa, servindo no Centro de Avaliações do Exército;
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
4/33
GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA, Soldado do Exército, CPF 137.978.797-17,
nascido em 17/06/2001, natural do Rio de Janeiro, filho de Marilza de Oliveira
Silva e de Ronaldo Prazeres Silva, servindo no Centro de Avaliações do Exército;
DIOGO LIMA DA SILVA, Soldado do Exército, CPF 155.885.797-47, nascido em
29/11/2001, natural do Rio de Janeiro, filho de Daniele Lima da Silva e de Divaldo
Nascimento da Silva, servindo no Centro de Avaliações do Exército;
dando-os como incursos no art. 175 c/c art. 53 do CPM (violência contra inferior)
em razão de terem praticado violência contra recrutas do efetivo variável, ou seja,
militares que estavam cumprindo o tempo de serviço inicial e que, no dia dos fatos,
ostentavam a condição de inferiores hierárquicos dos supracitados denunciados.
Consoante apurado no IPM, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das
16h35min, os denunciados, de forma premeditada e com os mesmo desígnios,
planejaram conduzir militares do 3º Pelotão do efetivo variável do Centro de
Avaliações do Exército para a Reserva de Material da Companhia de Comando e
Serviço da aludida OM com o fim de agredirem, sem serem vistos, os recrutas do
mencionado pelotão. No referido local, os recrutas foram colocados em forma com
as costas voltadas para a entrada da reserva de material. Desse modo, eram
chamados, um de cada vez, com o pretexto de pegarem pretenso material no interior
da reserva. Na medida que ingressavam naquele setor, eram agredidos pelos
denunciados com chutes, socos e empurrões.
Com efeito, investigação apontou que os denunciados agrediram, na forma
supracitada, integrantes do 3ºPelotão, dentre eles, os seguintes recrutas: AYROSA,
FONTE, AYRES, VINÍCIUS, ANTHONY, FAGUNDES, DANILO, SARMENTO,
CAMPOS..
Inicialmente, somente os ofendidos AYROSA, FONTE, AYRES e VINÍCIUS foram
submetidos a exames de constatação da integridade física em virtude das lesões
corporais aparentemente sofridas.
Consta nos autos que a maioria das vítimas identificou seus agressores, conforme
assinalado abaixo:
1 - SD Lucas agrediu o Recruta Fontes e o Recruta Campos;
2 - SD Thiago Cardoso agrediu o Recruta Fontes, Recruta Ayres, Recruta Vinícius,
Recruta Anthony, Recruta Danilo, entre outros;
3 - Maicon Torres agrediu o Recruta Anthony, Recruta Rodrigo, o Recruta Manso,
Recruta Paz, Recruta Moraes e Recruta Thiago;
4 - Queiroz agrediu o Recruta Ayrosa, Recruta Ayres, o Recruta Vinícius, Recruta
Anthony, Recruta Danilo, entre outros;
5 - Smith agrediu o Recruta Fontes, Recruta Vinícius, Recruta Danilo, Recruta
Campos, Recruta Greco, entre outros;
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
5/33
6 - Aguiar Neto agrediu o Recruta Vinícius, Recruta Danilo, Recruta Renner,
Recruta Greco, Recruta Manso, Recruta Thiago, entre outros;
7 - Wesley agrediu o Recruta Fontes, Recruta Vinícius, Recruta Weber, Recruta
Carvalho, Recruta Paz, entre outros;
8 - Victor agrediu o Recruta Fontes, Recruta Antunes, o Recruta Ronald, Recruta
Moraes e o Recruta Thiago.
9 - De Oliveira agrediu o Recruta Fontes, Recruta Ayres, Recruta Danilo, Recruta
Campos, Recruta Greco, Recruta Manso, entre outros;
10 - Diogo agrediu o Recruta Weber, Recruta Lucas, Recruta Araújo e Recruta
Gonçalves.
O Sd ofendido Ayrosa, na noite dos fatos, foi atendido na Casa de Saúde Nossa
Senhora do Carmo e foi afastado de suas atividades laborativas por dois dias.
Exame de corpo de delito indireto só foi realizado seis meses depois do fato
ocorrido, o que prejudicou a demonstração dos vestígios decorrentes das lesões
corporais sofridas pelos ofendidos. Tal fato, entretanto, não inviabiliza a presente
ação penal, uma vez que o delito imputado aos denunciados se aperfeiçoa com a
simples vias de fato.
Verifica-se assim que os denunciados, de forma livre, consciente e premeditada,
agrediram diversos militares do 3º Pelotão do Efetivo de Variáveis da OM,
praticando fato típico, ilícito e culpável, razão pela qual, recebida a presente,
deverão ser processados, até final condenação (...).”. (Grifo nosso.)
Após investigações, o Relatório do IPM concluiu que:
“De forma premeditada, os Sd EP TORRES, Sd T. CARDOSO e Sd EP
QUEIROZ planejaram conduzir o 3º pelotão do efetivo variável até a reserva de
material, no final do expediente, para que as agressões sofridas no interior daquela
instalação (...) não fossem vistas pelos seus chefes imediatos. Salientando que todos
os envolvidos no fato foram orientados pelos seus chefes, em especial
o comandante da companhia de comando e serviço, Major LUZ, de como
deveriam tratar os soldados (...).
Os soldados do efetivo profissional LUCCAS, VICTOR, TORRES, WESLEY, T.
CARDOSO, DE OLIVEIRA, QUEIROZ, AGUIAR, SMITH e DIOGO agrediram
indiscriminadamente
os
recrutas
incorporados
(...)
integrantes do 3º pelotão, utilizando inclusive materiais contundentes, tais
como cintos, cadeira, bastões, suspensórios, sapatos, no intuito de ferir com
gravidade aqueles soldados. (...).
O Senhor Chefe do Centro de Avaliações do Exército passou a este Encarregado
de Inquérito Policial Militar um vídeo onde o soldado do efetivo variável GREGO
era agredido, no interior da reserva de material, no entanto, no dia 13 de setembro
de 2021, 2 (dois) dias antes das agressões sofridas pelo 3º pelotão. O soldado
GREGO evidenciou ter sido agredido, estando de serviço de escala, pelos soldados
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
6/33
DIOGO, QUEIROZ, DE OLIVEIRA, TORRES e T. CARDOSO, todos os mesmos
agressores dos fatos que originaram o presente Inquérito Policial Militar.”. (Grifo
nosso.)
Em 11/05/2022, a Denúncia foi recebida, sendo, mais adiante,
determinada a citação de todos os réus acima.
Posteriormente, o MPM fez o aditamento da Denúncia em face do, à
época, Sd Ex PEDRO PAULO DE AGUIAR NETO, a fim de incluí-lo no rol de
denunciados, como incurso no art. 175 c/c art. 53 do CPM, em razão dele ter,
igualmente, praticado, em coautoria com os demais denunciados, agressões contra o
Recruta Vinícius, o Recruta Danilo, o Recruta Renner, o Recruta Greco, o Recruta
Manso, o Recruta Thiago, entre outros, no dia 15 de setembro de 2021, no interior
da Reserva de Material da Companhia de Comando do Centro de Avaliações do
Exército (Subtenência), conforme narrado no item 6 da Exordial Acusatória (evento
4, Proc. Orig.).
Alguns dias depois, o Parquet Castrense aditou, novamente, a
Exordial Acusatória para incluir, no rol dos ofendidos, os militares Sd EV
Anthony Rodrigues Ribeiro Silva, Sd EV Rodrigo Santos Soares, Sd EV João
Marcos dos Santos Weber e Sd EV Lucas Araújo, (evento 40, Proc. Orig.).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Exames de higidez física (evento 3, IPM, doc. 6, fls. 8/13);
- Exames de constatação de integridade física (evento 3, IPM, doc. 7,
fls. 1/3);
- Declaração de comparecimento de ofendido à Casa de Saúde Nossa
Senhora do Carmo (evento 4, IPM, doc. 8, fls. 1/8);
- Atestado Médico (evento 4, IPM, doc. 8);
- Escala de Serviço dos militares envolvidos (evento 3, IPM, docs. 9,
10, 11, 12, 13 e 14);
Como vítimas do “trote”, foram inquiridos o:
- Sd Recruta MARLLON BRAGA AYROSA. Na ocasião, declarou
que foi agredido na Subtenência da OM, onde sofreu lesões na
cabeça, costela e parte das costas, devido aos chutes, socos, pontapés e empurrões.
Ressaltou que fez exames de Corpo de Delito. Sustentou que foi agredido pelo então
Sd Ex GUSTAVO DA COSTA QUEIROZ, tendo, inclusive, escutado a voz desse
acusado “mais alterada no momento das agressões”. Informou que foi esse Sd
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
7/33
QUEIROZ quem conduziu o pelotão ao local do espancamento. Disse que, depois
de agredido, ficou “na parte externa (lado de fora da subtenência) de costas para a
Unidade”, no intuito dos ofendidos não conseguirem identificar nenhum
agressor. Deixou claro que fez exame de Corpo de Delito no dia seguinte às
agressões. Lembrou que entrava um de cada vez à Subtenência para se submeter ao
trote, que “era um local fechado”. Esclareceu que, ao entrar no local das
agressões, foi “derrubado e depois arrastado levando pisões, socos e chutes” até o
lugar que recebeu o material e, logo em seguida, o “arrastaram de novo até a
porta”, quando os agressores lhe jogaram para fora do recinto. Perguntado pelo
MPM quando começaram as agressões, respondeu que logo na entrada do local já
foi derrubado, ocasião em que o depoente começou “a gritar pra ver se cessava
as agressões”, mas o espancamento só aumentava, à medida em que ia sendo
arrastado pelo cinto de serviço que estava usando, o qual, inclusive, “foi até
arrebentado por conta das agressões”. Ao ser perguntado pelo MPM se os recrutas
que entraram antes do depoente comentavam sobre as agressões sofridas, respondeu
que havia apenas “sussurros” um com o outro, pois eles tinham que ficar
quietos “pra ver se cessava logo aquela situação ali”, que eles “não queriam
estar”. Mencionou que não havia graduado no trote, apenas soldados antigos.
Confirmou que, mesmo sem consentir, sabia que seria agredido da mesma forma.
Disse que, após ter saído do local escolhido para o espancamento, não avisou
nenhum militar nem falou com ninguém da fila, só ficou “chorando em estado
de choque”.
- Sd Recruta JUAN FELIPE FONTE FERREIRA declarou que, no dia
dos fatos, foi agredido pelos ora apelantes Sd WESLEY, Sd LUCAS, Sd DE
OLIVEIRA, Sd QUEIROZ, Sd VICTOR, Sd AGUIAR, Sd SMITH e Sd MAICON
TORRES. Disse que todos os ofendidos ficavam de costas para a Subtenência e,
quando o depoente entrou, esses acusados proferiram socos e chutes nele.
Informou não saber os motivos dessa agressão. Ressaltou que ficou com marcas no
cotovelo, na lateral da barriga ou nas costelas e nas costas e compareceu ao
médico do quartel. Afirmou que os agressores estavam sem máscaras. Salientou
que, após as agressões, só o Sd AGUIAR lhe pediu desculpas. Aduziu que sabia
que seria agredido, mas não poderia sair do local. Registrou que o acusado Sd
WESLEY lhe mandou agachar até o chão. Ao ser perguntado se viu o réu Sd
WESLEY lhe agredir, respondeu que sim. Disse que quando entrou para sofrer o
trote, o Sd WESLEY “estava dentro da sala da Subtenência”.
- Sd Recruta AYRES LUIS GOMES DE CARVALHO declarou que,
no dia dos fatos, foi agredido pelo acusado Sd THIAGO CARDOSO, Sd QUEIROZ
e Sd DE OLIVEIRA. Disse que lhe mandaram entrar agachado no local e logo
em seguida começaram as agressões com socos, chutes, tapas. Esclareceu que,
após ter recebido o material, retornou para buscar o gorro (boina) que tinha caído,
ocasião que foi agredido novamente pelo Sd DE OLIVEIRA. Ressaltou que, após o
trote, foi ao médico, por que as agressões lhe deixaram marcas nas costas, ocasião
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
8/33
em que chegou a tomar remédio para dor. Mencionou que somente o Sd
LUCCAS lhe pediu desculpas depois do ocorrido. Informou que entrava “um por
vez” ao local do trote. Aduziu que, pelo fato de os agressores serem soldados
antigos, “não tinha como passar por cima” da ordem deles.
- Sd Recruta VINÍCIUS CÉSAR FONSECA FERREIRA declarou que
foi agredido pelos ora apelantes Sd DE OLIVEIRA, Sd QUEIROZ, Sd AGUIAR e
Sd SMITH com socos, chutes, tapas, basicamente nas costas e nos olhos,
obrigando-o a comparecer ao médico devido as dores na visão direita. Disse que
era o acusado Sd TORRES quem chamava cada recruta para apanhar no
interior da Subtenência. Mencionou que ninguém lhe procurou para pedir
desculpas. Lembrou que o réu Sd THIAGO CARDOSO também lhe
agrediu. Esclareceu que havia uma alternância de agressores. Ressaltou que no
dia dos fatos viu o acusado Sd WESLEY na porta da Subtenência, local dos fatos.
- Sd Recruta ROGER GREGO NASCIMENTO declarou que foi
agredido pelo Sd SMITH, Sd T. CARDOSO, Sd DE OLIVEIRA, Sd DIOGO, Sd
AGUIAR e Sd CARLOS VICTOR no interior da Subtenência. Disse que o Sd T.
CARDOSO conduziu o Pelotão dele até a entrada desse local. Informou que, ao
entrar no referido Setor, “fecharam a porta”, ocasião em que começaram a lhe
dar socos, chutes e tapas nas costas e na barriga. Afirmou que os acusados
estavam com o rosto descoberto. Ressaltou que os acusados “bateram forte” e que
entrava um recruta por vez na Subtenência. Salientou que, após as agressões, os
acusados lhe pediram para não falar nada aos recrutas que ainda iriam entrar naquele
Setor para participar do trote. Aduziu que havia dentro da sala, aproximadamente,
oito pessoas.
- Sd Recruta DANILO GASPAR BARBOSA declarou que, no dia dos
fatos, foi agredido no interior da Subtenência pelos acusados Sd T. CARDOSO,
Sd QUEIROZ, Sd DE OLIVERIA, Sd AGUIAR e Sd SMITH com socos, pontapés
e tapas nas costas, na cabeça e na barriga. Mencionou que o acusado Sd T
CARDOSO buscou o pelotão e conduziu até a Subtenência; chegando lá o
nominado réu colocou todos os recrutas de costas para esse Setor onde ocorreram
as agressões. Disse que “entrava um a um” para buscar o material, ocasião em que
eram agredidos. Deixou claro que todos os acusados que os agrediam estavam com
o rosto descoberto. Disse que todos os recrutas foram obrigados a entrar na
Subtenência pelo réu Sd QUEIROZ e depois fechavam a porta. Mencionou que o Sd
QUEIROZ estava do lado de fora da Subtenência e depois adentrou a esse local.
- Sd Recruta ANTHONY RODRIGUES RIBEIRO SILVA declarou
que foi agredido pelos acusados Sd T CARDOSO, Sd TORRES e Sd
QUEIROZ com socos na barriga e socos nas costas, os quais ocasionaram dores
por uma semana. Mencionou que os agressores, ora apelantes, estavam com o rosto
descoberto. Disse que receberam ordens dos agressores para não falar nada, sobre as
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
9/33
agressões que sofreram, aos recrutas que ainda iriam entrar na Subtenência.
Ressaltou que durante o espancamento a porta da Subtenência ficava fechada.
Informou que não levou ao conhecimento de nenhum graduado sobre as agressões
sofridas.
- Sd Recruta RODRIGO SANTOS SOARES, o qual declarou que foi
agredido pelos acusados Sd T CARDOSO, Sd DE OLIVEIRA, Sd SMITH, Sd
DIOGO e Sd QUEIROZ com socos e pontapés nas costas, pernas e braços.
Salientou que, quando saiu da sala, após o espancamento, foi proibido de avisar
aos recrutas que ainda estavam aguardando a vez para entrar no recinto.
Deixou claro que foi forçado pelo Sd TORRES, que estava na porta da
Subtenência, a entrar nesse recinto para ser espancado. Informou que esse fato
só chegou ao conhecimento do Comando porque “um sargento viu as marcas das
agressões nos recrutas, foi lá e falou”. Esclareceu, que o Sd TORRES controlava a
entrada dos ofendidos na Subtenência, mas depois que cada um dos recrutas entrava,
ele fechava a porta e também participava das agressões. Deixou claro que, quando
entrou na Subtenência, o Sd WESLEY também estava lá dentro.
- Sd Recruta JOÃO MARCOS DOS SANTOS WEBER declarou
lembrar que apenas o acusado Sd DE OLIVEIRA lhe agrediu com um tapa na região
do pescoço e que, quando o depoente entrou, percebeu que junto com esse acusado,
estavam outros militares dentro da sala, entre eles o Sd TORRES, Sd LUCAS e o Sd
SMITH. Disse que foram obrigados a entrar na Subtenência, até porque precisavam
pegar o material para a manobra de campo, a qual seria realizada mais adiante.
Ressaltou que após sair da sala ficou de costas para a porta daquele lugar.
- Sd LUCAS DE ARAÚJO declarou que foi agredido pelos réus Sd T
CARDOSO, Sd QUEIROZ, Sd VICTOR, Sd DE OLIVEIRA e Sd AGUIAR com
socos, chutes, tapas no rosto, no pescoço, nas pernas e costas, além de
empurrões, chegando a ser derrubado pelos agressores, causando-lhe
hematomas e dores nessas regiões por três dias, vindo a ser medicado com
remédios e pomadas. Aduziu que foi avisado para não dizer nada sobre o
espancamento aos demais recrutas que ainda iriam entrar na sala. Ressaltou que só o
acusado Sd AGUIAR lhe pediu desculpas porque reconheceu que foi um erro.
Na condição de testemunha ministerial, prestaram depoimentos:
- Maj Ex SAULO GONÇALVES DA LUZ, o qual declarou ser o
Comandante da Companhia, à época dos fatos. Disse que alguns soldados, de
fato, estavam com hematomas aparentes. Declarou que um deles estava “com
problemas nas vistas e o outro nas costas” e que, quando tomou conhecimento do
ocorrido, mandou apurar os fatos. Informou que depois comunicou aos seus
superiores o ocorrido e determinou o encaminhamento das vítimas ao Centro de
Saúde. Lembrou que cerca de dois ou três dias antes dessas agressões, tinha alertado
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
10/33
os militares do efetivo profissional sobre a proibição de práticas desrespeitosas
para com os soldados do efetivo variável. Afirmou que a entrega do material aos
ofendidos deveria ter ocorrido durante o expediente e ressaltou que não autorizou
a entrega desse equipamento após o horário de serviço. Ressaltou que a ideia
para entregar o material no final do dia foi dos próprios acusados que
estavam envolvidos no trote. Ressaltou que o trote não era “uma coisa corriqueira
e normal, é uma coisa que a gente está sempre orientando e sempre está coibindo”.
- 1º Ten Ex GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA, que, na
oportunidade, declarou ser Comandante de pelotão e, somente no dia
seguinte, durante o horário de educação física, disse ter tomado conhecimento das
agressões e dos hematomas nos soldados que foram vítimas do trote. Salientou que
foi feito o exame de corpo de delito em alguns dos ofendidos, ocasião em que
foram constatadas as lesões. Mencionou que jamais teve conhecimento de outros
trotes na referida OM. Esclareceu que, como foi um fato premeditado, os
acusados se aproveitaram da ausência dos Oficiais, que estavam em
reunião, para aplicar o trote.
- 2º Ten Ex BRENO SOUTO AVELHEDA, o qual disse ser Oficial-
Médico e que constatou as lesões e demais marcas no corpo dos ofendidos. No mais,
não acrescentou nenhum fato novo e relevante ao processo.
- 3º Sgt Ex DANIEL MAGDALENA RABELLO, o qual declarou, na
ocasião, que ficou sabendo do trote por meio de um subordinado. Disse que esse
subalterno estranhou o fato de o Sd AIROSA estar com hematomas pelo corpo.
Disse que, ao tomar ciência desse fato, chamou o Sd AIROSA e perguntou o que
tinha ocorrido. Informou que essa vítima, de início, tinha se negado a falar sobre o
acontecido, dizendo que não tinha ocorrido nada. O depoente declarou que, após ter
pressionado o referido recruta, esse ofendido “abriu o jogo” e contou o que,
realmente, houve naquele final de tarde. Ressaltou que nunca ocorreu fatos como
esse em questão e disse não saber da existência de animosidades entre os envolvidos
no trote, até porque esclareceu que agressores e agredidos não tinham muito contato
entre eles.
Como testemunhas de Defesa, prestou depoimento o Ten Ex
ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS. Na ocasião, disse que os acusados
sempre foram cumpridores de suas obrigações militares no dia a dia. No mesmo
sentido foram os depoimentos do Ten Ex JOÃO PEDRO DAVID RODRIGUES
LOMBA e NAGILDO JOSÉ DA SILVA.
Posteriormente, compareceram para qualificação e interrogatório
os seguintes acusados:
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3b...
11/33
- Sd Ex WESLEY DE ASSIS SILVA, que sustentou não ter proferido
socos, chutes e empurrões nos recrutas. Informou que não entrou na Reserva de
Material para agredir os militares e também não soube dizer quem estava lá
dentro com os recrutas. Disse que só havia soldados no local onde os recrutas
foram agredidos. Salientou que o Maj GUIMARÃES chamou os recrutas e mostrou-
lhes várias fotos dos militares daquela OM e os militares agredidos apontavam quem
deles participaram do trote ou estavam presente no dia dos fatos. Afirmou que só
ficou na porta do local aonde os recrutas foram agredidos, esperando os
“companheiros para ir embora”. Mencionou que houve uma animosidade ou
desavença entre os soldados antigos, dentre eles o depoente, e um dos
recrutas, em data anterior aos fatos, mais especificamente, quando todos
estavam na fila do ônibus.
- Sd Ex LUCCAS MELLO FARIAS DA SILVA. Ao ser inquirido
sobre os fatos, disse, em suma, que era inocente porque não praticou o crime
que lhe foi imputado. Informou que não tinha problemas com os colegas de
farda e nem com seus superiores, por essa razão não compreende porque seu
nome foi mencionado nessa prática delitiva.
- Sd Ex THIAGO CARDOSO NASCIMENTO. Na ocasião, declarou
que esteve no local dos fatos, mas para procurar seu celular. Aduziu que não viu
ninguém e nem agrediu seus colegas. Disse não saber porque seu nome foi
envolvido nos fatos. Informou que não viu os demais corréus no dia dos fatos e que
também não viu eles agredirem ninguém. Ao ser perguntado porque não estava
entregando o material, já que ele fazia parque da referida Seção, tornou a
responder que estava procurando seu aparelho telefônico.
- Sd Ex MAICON TORRES DA SILVA, que negou ter agredido os
recrutas, embora tenha reconhecido que estava no local dos fatos quando
ocorreram as agressões. Disse que não entrou na Reserva de Material para agredir
os recrutas, mas que ficou do lado de fora coordenando a entrada e a saída dos
militares. Informou não ficar sabendo que houve agressões aos recrutas no calor dos
fatos.
- Sd Ex GUSTAVO DA COSTA QUEIROZ, o qual negou as
acusações de agressão aos recrutas a ele imputadas. Disse não saber porque foi
acusado por esse crime. Informou que não entrou no local onde ocorreram as
agressões. Salientou que viu o pelotão de recrutas perfilados, mas deixou claro
que não teve participação no crime.
- Sd Ex ADRIAN SMITH NASCIMENTO VENTURA. Na ocasião,
afirmou ser “mentira” que proferiu socos e pontapés aos recrutas e não soube dizer
por que lhe foi atribuído esse crime. Disse também não ter inimigos no
quartel. Informou não saber explicar porque os recrutas apareceram no dia
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
12/33
seguinte com marcas de agressões pelo corpo. Mencionou, ainda, desconhecer
porque os recrutas que já tinham recebido o material não foram liberados, mas sim
reunidos e encaminhados até o local das agressões.
- Sd Ex CARLOS VICTOR LIMA FERNANDES COSTA, o qual
negou ter proferido socos, chutes e pontapés nos recrutas. Informou que, no dia
dos fatos, “estava de passagem” no local das agressões e depois seguiu o destino
dele. Ressaltou não ter inimigos no quartel. Disse que viu os recrutas em forma na
entrada do local onde as agressões ocorreram e que o Sd MAICON TORRES,
também Apelante nesse caso, era quem estava tomando conta do pelotão.
- Sd Ex GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA, que, na
oportunidade, declarou não ter participado desse fato, nem tampouco agredido
ninguém. Disse não estar ciente das lesões nos recrutas. Informou não ter visto
ninguém sendo agredido e nem soube informar porque seu nome estava
envolvido nesse crime.
- Sd Ex DIOGO LIMA DA SILVA, o qual informou que não estava no
local das agressões no dia dos fatos. Disse que nesse dia estava de serviço no Corpo
da Guarda do quartel e em momento algum esteve no local das agressões aos
recrutas. Esclareceu que passou naquele lugar para cautelar um cantil e, por
essa razão, seu nome acabou sendo envolvido nesse caso.
- Sd Ex PEDRO PAULO DE AGUIAR, o qual informou que não
agrediu os ofendidos com socos, chutes e pontapés. Acredita que seu nome foi
envolvido nesse crime porque passou em frente do lugar aonde os recrutas
foram agredidos.
Na fase de diligência, com espeque no art. 427 do CPPM, as partes
nada requereram.
Em alegações finais, o MPM requereu a condenação dos acusados,
visto que restaram demonstradas a autoria e a materialidade do crime por eles
perpetrado (evento 225).
No mesmo seguimento processual, a DPU, assistindo os acusados
ADRIAN SMITH, CARLOS VICTOR, DIOGO LIMA, GUSTAVO DE
OLIVEIRA, LUCCAS MELLO, MAICON TORRES, PEDRO PAULO E THIAGO
CARDOSO NASCIMENTO, pugnou pela absolvição deles diante da ocorrência de
lesão levíssima, com base no princípio da insignificância, devendo-se considerar a
conduta dos acusados como infração disciplinar, por não ter comprometido as
ocupações habituais dos ofendidos.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
13/33
Ainda na fase de alegações, prevista no art. 428 do CPPM, a defesa
constituída do réu GUSTAVO DA COSTA QUEIROZ mencionou que o “Trote”
ocorrido no interior do quartel em que esse militar servia foi consensual e aceito por
todos. Ressaltou a douta causídica que, “embora todos tenham dito que havia um
revezamento de agressores”, acharam por bem acusar o Sd QUEIROZ, seu assistido,
e o Sd DE OLIVEIRA, como sendo os únicos agressores dos recrutas. Por isso, com
base no que dispõe o art. 439, alínea “e”, do CPPM, requer a absolvição de seu
assistido.
Também em alegações escritas, a defesa, assistindo o acusado
WESLEY DE ASSIS SILVA, informou que esse réu, em interrogatório, negou as
acusações contidas na Denúncia contra ele. Assim, pediu a absolvição por ausência
de provas suficientes para condená-lo, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
A defesa ainda ressalta que restou evidente a não ocorrência de agressões. Menciona
que seu assistido afirmou, com convicção, que não foi o autor do delito narrado na
Denúncia. Por fim, pediu a absolvição desse réu, nos termos do art. 439, alíneas “b”
e “e”, do CPPM (eventos 248, 249, 252 e 277).
No dia 16/11/2022, durante a Sessão de Julgamento, o Conselho de
Justiça condenou todos os acusados da seguinte forma:
“RESOLVE, ainda, a mesma totalidade, com mira no critério estabelecido no
Artigo 69 do CPM, FIXAR a pena aos réus da seguinte forma:
LUCCAS MELLO FARIAS DA SILVA, pena-base em 03 meses de detenção, por
não constar destes autos notícias de maus antecedentes, nem outra circunstância
que exija sua fixação a maior, sem agravante, atenuante, ou qualquer causa a ser
considerada, tornando-se definitiva no referido quantum.
THIAGO CARDOSO NASCIMENTO, pena-base em 03 meses de detenção, já que
se trata de réu menor de 21 anos, sem notícia de maus antecedentes, de agir doloso
normal, merecendo portanto uma apenação no seu mínimo legal. Não há agravante
a ser considerada, mas sim a atenuante da menoridade, prevista no inciso I do
Artigo 72, observada a vedação do Artigo 73, tudo do CPM. Assim, e Inexistente
qualquer causa de aumento ou de diminuição a ser levada em conta, torna-se
definitiva a pena imposta no aludido patamar.
MAICON TORRES DA SILVA, pena-base em 03 meses de detenção, já que se
trata de réu menor de 21 anos, sem notícia de maus antecedentes, de agir doloso
normal, merecendo portanto uma apenação no seu mínimo legal. Não há agravante
a ser considerada, mas sim a atenuante da menoridade, prevista no inciso I do
Artigo 72, observada a vedação do Artigo 73, tudo do CPM. Assim, e Inexistente
qualquer causa de aumento ou de diminuição a ser levada em conta, torna-se
definitiva a pena imposta no referido quantidade.
GUSTAVO DA COSTA QUEIROZ, pena-base em 03 meses de detenção, já que se
trata de réu menor de 21 anos, sem notícia de maus antecedentes, de agir doloso
normal, merecendo portanto uma apenação no seu mínimo legal. Não há agravante
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
14/33
a ser considerada, mas sim a atenuante da menoridade, prevista no inciso I do
Artigo 72, observada a vedação do Artigo 73, tudo do CPM. Assim, e Inexistente
qualquer causa de aumento ou de diminuição a ser levada em conta, torna-se
definitiva a pena imposta no referido quantum.
ADRIAN SMITH NASCIMENTO VENTURA, pena-base em 03 meses de
detenção, já que se trata de réu menor de 21 anos, sem notícia de maus
antecedentes, de agir doloso normal, merecendo portanto uma apenação no seu
mínimo legal. Não há agravante a ser considerada, mas sim a atenuante da
menoridade, prevista no inciso I do Artigo 72, observada a vedação do Artigo 73,
tudo do CPM. Assim, e Inexistente qualquer causa de aumento ou de diminuição a
ser levada em conta, torna-se definitiva a pena imposta no referido quantum.
WESLEY DE ASSIS SILVA, pena-base em 03 meses de detenção, já que se trata
de réu menor de 21 anos, sem notícia de maus antecedentes, de agir doloso normal,
merecendo portanto uma apenação no seu mínimo legal. Não há agravante a ser
considerada, mas sim a atenuante da menoridade, prevista no inciso I do Artigo 72,
observada a vedação do Artigo 73, tudo do CPM. Assim, e Inexistente qualquer
causa de aumento ou de diminuição a ser levada em conta, torna-se definitiva a
pena imposta no referido quantum.
CARLOS VICTOR LIMA FERNANDES COSTA, pena-base em 03 meses de
detenção, já que se trata de réu menor de 21 anos, sem notícia de maus
antecedentes, de agir doloso normal, merecendo portanto uma apenação no seu
mínimo legal. Não há agravante a ser considerada, mas sim a atenuante da
menoridade, prevista no inciso I do Artigo 72, observada a vedação do Artigo 73,
tudo do CPM. Assim, e Inexistente qualquer causa de aumento ou de diminuição a
ser levada em conta, torna-se definitiva a pena imposta no referido quantum.
GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA, pena-base em 03 meses de detenção, já que se
trata de réu menor de 21 anos, sem notícia de maus antecedentes, de agir doloso
normal, merecendo portanto uma apenação no seu mínimo legal. Não há agravante
a ser considerada, mas sim a atenuante da menoridade, prevista no inciso I do
Artigo 72, observada a vedação do Artigo 73, tudo do CPM. Assim, e Inexistente
qualquer causa de aumento ou de diminuição a ser levada em conta, torna-se
definitiva a pena imposta no referido quantum.
DIOGO LIMA DA SILVA, pena-base em 03 meses de detenção, já que se trata de
réu menor de 21 anos, sem notícia de maus antecedentes, de agir doloso normal,
merecendo portanto uma apenação no seu mínimo legal. Não há agravante a ser
considerada, mas sim a atenuante da menoridade, prevista no inciso I do Artigo 72,
observada a vedação do Artigo 73, tudo do CPM. Assim, e Inexistente qualquer
causa de aumento ou de diminuição a ser levada em conta, torna-se definitiva a
pena imposta no referido quantum.
PEDRO PAULO DE AGUIAR NETO, pena-base em 03 meses de detenção, já que
se trata de réu menor de 21 anos, sem notícia de maus antecedentes, de agir doloso
normal, merecendo portanto uma apenação no seu mínimo legal. Não há agravante
a ser considerada, mas sim a atenuante da menoridade, prevista no inciso I do
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
15/33
Artigo 72, observada a vedação do Artigo 73, tudo do CPM. Assim, e Inexistente
qualquer causa de aumento ou de diminuição a ser levada em conta, torna-se
definitiva a pena imposta no referido quantum.
RESOLVE, por derradeiro, sem discrepância de votos, CONCEDER a cada réu o
benefício do sursis, pelo prazo de 02 anos, mediante às condições abaixo descritas,
com base no Artigo 84 do CPM, bem como o direito de apelar em liberdade, em
razão do Princípio da Inocência, previsto no Artigo 5º, inciso LVII, da CRFB/88 e,
ainda, FIXAR o regime aberto como inicial para cumprimento da pena, de acordo
com o Artigo 33, § 1º, alínea "c", do CPB, na hipótese de vir a cumpri-la em
estabelecimento prisional comum (...).”. (Grifo nosso.) (evento 388.)
O MPM e demais sentenciados foram intimados da sentença (eventos
407, 412 e 415).
Segundo Certidão juntada aos autos, informando as intimações, o
Juízo a quo assim consignou (evento 427):
“CERTIFICO que a Sentença condenatória encartada ao evento 388 transitou em
julgado, em 23/11/2022, para o Ministério Público Militar, intimado em
17/11/2022, ao evento 411, e em 07/12/2022, para a Defesa de GUSTAVO DA
COSTA QUEIROZ, conforme dupla intimação aos Eventos 415 e 425 - 1º dia útil
subsequente.
CERTIFICO, ainda, que a Defesa de WESLEY DE ASSIS SILVA, intimada em
14/11/2022, interpôs, em 23/11/2022, Recurso de Apelação, ao Evento 414.
CERTIFICO, por fim, que a Defesa dos réus ADRIAN SMITH NASCIMENTO
VENTURA, CARLOS VICTOR LIMA FERNANDES COSTA, DIOGO LIMA DA
SILVA, GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA, LUCCAS MELLO FARIA DA SILVA,
MAICON TORRES DA SILVA, PEDRO PAULO DE AGUIAR NETO e THIAGO
CARDOSO NASCIMENTO, intimada em 29/11/2022, interpôs, na mesma
data, Recurso de Apelação, ao Evento 424.” (Grifo nosso.)
Conforme se constata na Certidão supra, apenas o MPM e a Defesa
de GUSTAVO DA COSTA QUEIROZ não recorreram da sentença.
Por outro lado, inconformadas, a defesa do sentenciado WESLEY
DE ASSIS SILVA, bem como dos ex-Sd ADRIAN SMITH NASCIMENTO
VENTURA, CARLOS VICTOR LIMA FERNANDES COSTA, DIOGO LIMA
DA SILVA, GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA, LUCCAS MELLO FARIA DA
SILVA, MAICON TORRES DA SILVA, PEDRO PAULO DE AGUIAR NETO
e THIAGO CARDOSO NASCIMENTO interpuseram, tempestivamente, os
respectivos Recursos de Apelação e, em suas razões, sustentaram o seguinte:
A DPU, em favor do acusado WESLEY DE ASSIS, pugnou, nas
razões de apelação, que fosse:
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
16/33
“(1) recebido o presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a
devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau
de jurisdição;
(2) no mérito, reformada a sentença para absolver WESLEY DE ASSIS SILVA, com
fundamento no art. 439, “b” e “e”, do CPPM.”. (Grifo nosso.)(evento 469, razão
recursal Proc. Orig.)
Para tanto, sustentou que o acusado WESLEY não foi autor das
agressões aos recrutas e, por isso, requer a absolvição dele, aplicando-se o princípio
do “in dubio pro reo”, por ausência de provas suficientes para a condenação.
Menciona também que não ficou caracterizada a coautoria, por restar “evidente a
impossibilidade de estabelecer vínculo entre os supostos denunciados e a
empreitada criminosa”. Ressalta que faltou, nesse contexto fático, o elemento
subjetivo do tipo penal de violência contra inferior, já que não se comprovou o dolo
de seu assistido. Por fim, prequestionou a matéria para fins de recursos futuros.
Já a defesa dos sentenciados ADRIAN, VICTOR, DIOGO, DE
OLIVEIRA, LUCCAS, TORRES, AGUIAR e THIAGO CARDOSO pediu que o
presente Recurso fosse recebido:
“(1) em ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução plena a esse Eg.
Tribunal de parte da matéria discutida em primeiro grau de jurisdição;
(2) a absolvição dos apelantes com base no art. 439, “e” do CPPM.”. (Grifo
nosso.)(evento 470, razão recursal Proc. Orig.)
Como visto no trecho acima, a defesa requer a absolvição dos
apelantes, com base no princípio da insignificância, por considerar as lesões
provocadas nos recrutas levíssimas. Também ressalta que, embora os acusados
tenham reconhecido que, de fato, desferiram “alguns tapas e empurrões, a conduta
perpetrada” por eles não chega a configurar ilícito penal militar, e sim mera infração
disciplinar, na forma do art. 209 § 6º do CPM.
Em contrarrazões, o MPM esclarece que o crime de violência contra
inferior independe da ocorrência de lesões e, para sua consumação, basta que o
superior interfira fisicamente no corpo do subalterno, empurrando-o, segurando-o,
sacudindo-o, movendo-o com uso da força ou se valendo da ação física de qualquer
forma sobre o corpo do militar. Informa também que, se o ato de violência gerar
lesão, esse trauma será somado em termos de pena, de acordo com a gravidade e o
elemento subjetivo que o acompanha, não havendo que se falar em insignificância
nesse caso. Por isso, entende que a autoria, a prova da existência do crime e a
culpabilidade restam comprovadas e, ante a ausência de excludentes de ilicitude e de
culpabilidade, requer a condenação de todos os apelantes.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
17/33
Chamado a se pronunciar nos autos, o Vice-Procurador-Geral da
Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI ressaltou que a questão
atinente à “devolução plena da matéria de fato e de direito” não deve ser conhecida,
já que o efeito devolutivo pleno é questão imbricada ao mérito da Apelação e deve
ser balanceado, à luz dos princípios do contraditório e do devido processo legal.
No mérito, manifestou-se pelo desprovimento dos Recursos de
Apelação, para manter a Sentença que condenou os acusados à pena de 3 (três)
meses de detenção, cada um, como incursos no crime militar de violência contra
inferior em coautoria, na forma do art. 175, caput, c/c art. 53, ambos do CPM.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Apelações interpostas pela DPU em favor dos ex-Sds do
Ex
WESLEY
DE
ASSIS
SILVA,
LUCCAS
MELLO
FARIAS
DA
SILVA, THIAGO CARDOSO NASCIMENTO, MAICON TORRES DA SILVA,
ADRIAN SMITH NASCIMENTO VENTURA, CARLOS VICTOR LIMA
FERNANDES COSTA, GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA, DIOGO LIMA DA
SILVA e PEDRO PAULO DE AGUIAR NETO, contra a sentença que os condenou
à pena de 3 (três) meses de detenção, como incursos no delito de violência contra
inferior em coautoria (art. 175, caput, c/c art. 53, ambos do CPM), com o direito de
recorrer em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento da pena privativa de liberdade.
Antes de se apreciar a matéria, cumpre salientar que, na verdade,
houveram in tela dois recursos, ambos patrocinados pela DPU, sendo:
- o primeiro em favor apenas do ex-Sd Ex WESLEY DE ASSIS
SILVA,
- e o outro recurso em favor dos demais acusados, quais sejam,
LUCCAS MELLO FARIAS DA SILVA, THIAGO CARDOSO NASCIMENTO,
MAICON TORRES DA SILVA, ADRIAN SMITH NASCIMENTO
VENTURA, CARLOS VICTOR LIMA FERNANDES COSTA, GUSTAVO DE
OLIVEIRA SILVA, DIOGO LIMA DA SILVA e PEDRO PAULO
DE AGUIAR NETO.
De início, observou-se nos autos que os dois recursos defensivos
pedem para que seja reconhecida a devolução plena “de parte” ou “de toda” a
matéria discutida em primeiro grau de jurisdição.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
18/33
No entanto, este Tribunal tem o entendimento de que deve-se incidir,
nesse caso, o Princípio tantum devolutum quantum appellatum, o qual determina que
o efeito devolutivo da Apelação abrange tão somente a matéria
impugnada perante esta Corte de Justiça pela parte interessada, à exceção de
questões de ordem pública, que não é o caso dos autos.
Portanto, considerando-se que esse assunto está imbricado com a
matéria de fundo, não deve ser conhecido em sede de preliminar, segundo prevê o
art. 81, § 3º, do RISTM, consoante, por exemplo, a Apelação nº 71-
60.2018.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em
17/5/2018, e Apelação nº 7000424-32.2020.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, Julgado em 22/10/2020.
Feito esse breve esclarecimento, passa-se a analisar cada recurso,
individualmente, para melhor entendimento.
1) APELAÇÃO EM FAVOR DO ex Sd WESLEY DE ASSIS
SILVA
A Defensoria Pública, na defesa desse acusado, inicia seu recurso
ressaltando, em suas razões, a ausência de provas suficientes para condenar seu
assistido, com base no princípio do in dubio pro reo. Menciona também que faltam
elementos nos autos para se comprovar a coautoria entre esse acusado e os demais
corréus.
Por essa razão, pede a reforma da sentença condenatória para absolver
o nominado réu, com base no art. 439, alíneas “b” e “c”, ambos do CPPM, por não
constituir o fato infração penal e por não existir prova de ter o acusado concorrido
para esse crime.
Contudo, não assiste razão à defesa, permissa vênia.
Primeiro, porque, contrariando o alegado pela defesa, o fato em
colação constitui crime previsto no art. 174 do CPM.
Segundo, porque existem elementos suficientes nos autos em
condições de comprovar que o então Sd WESLEY participou, de forma efetiva, do
trote e, consequentemente, das agressões aos recrutas.
Nesse caminhar, a participação do Sd WESLEY no espancamento dos
ofendidos ficou evidente, por exemplo, quando o Recruta JUAN FELIPE FONTE
FERREIRA, ao ser perguntado em Juízo pelo Magistrado, declarou que foi agredido
por aquele acusado, ora apelante.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
19/33
Aliás, o recruta JUAN FELIPE contou ao Juiz a quo, de forma
detalhada, que o réu WESLEY estava dentro da Subtenência no momento em que
aquele foi agredido. E disse mais. Confirmou junto ao Magistrado que, de fato, foi
agredido pelo referido acusado, tendo esse agresssor, inclusive, dado ordens para
que o nominado ofendido agachasse no interior daquele lugar. O recruta ainda
declarou ao Juiz que o espancamento sofrido lhe gerou hematomas no cotovelo, nas
costelas e nas costas, levando-o a precisar de atendimento médico.
Como se verifica, diante de declarações contundentes, como essa do
ofendido JUAN FELIPE, em que discorre a participação do mencionado apelante no
espancamento, relatando todo o “modus operandi” do referido acusado, fica difícil
acreditar que ele não participou da agressão, nem contribuiu de alguma forma para
que o espancamento acontecesse.
Quanto à alegação defensiva de que seu assistido foi
condenado, exclusivamente, com base nas declarações prestadas pelo JUAN
FELIPE, bem como o argumento de que “não há qualquer outro depoimento em
desfavor do assistido”, da mesma forma não merece prosperar, pois existem outras
provas robustas nos autos em condições de imputar a ele a prática das agressões
contra os recrutas.
Para tanto, basta lembrar que o ofendido Sd VINÍCIUS CÉSAR
FONSECA declarou, perante o Juiz de primeiro grau, que viu o réu WESLEY no
local dos fatos, mais especificamente, na porta da Subtenência.
Mais contundente ainda foi o depoimento do ofendido Sd RODRIGO
SANTOS SOARES, o qual foi taxativo ao afirmar que, quando adentrou a
Subtenência para ser agredido, avistou o Sd WESLEY no interior daquele local.
Ainda nesse caminhar, não se pode ignorar o que declarou o Sd
Recruta VINÍCIUS CÉSAR, o qual esclareceu que havia uma alternância de
agressores.
Esse revezamento na Porta da Subtenência, conforme declarou o
ofendido VINICIUS, se justifica porque ora ficava o Sd TORRES na Porta daquele
local – o qual foi visto na entrada do referido lugar pelo ofendido RODRIGO
SANTOS –, ora ficava o Sd WESLEY, que foi visto na porta da Subtenência pelo
próprio recruta VINÍCIUS.
Na fase de inquérito, não foram diferentes os depoimentos dos
ofendidos, os quais deixaram claro que foram agredidos pelo então Sd WESLEY,
conforme trechos, in verbis (evento 5, IP-PROCE 5):
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
20/33
- Sd JUAN FELIPE FONTE FERREIRA, o qual declarou que, ao
entrar na reserva de material, “recebeu ordem do SD WESLEY para
que rastejasse” e ao chegar até o SD LUCCAS, este o agrediu com um cinto de
guarnição na região de suas costas, e em seguida “o SD WESLEY o chutou na
região de suas costas”.
- Sd MATHEUS GUIMARÃES GOMES DE CARVALHO, o qual
declarou que ao entrar na reserva de material se deparou com “um corredor
polonês”, compostos por alguns soldados, entre eles o Sd WESLEY;
- Sd MIZAEL TONN DO NASCIMENTO, o qual afirmou que,
ao “adentrar na referida instalação” foi agredido com socos e chutes na região das
costas e costelas, por vários soldados, entre eles o Sd WESLEY, sendo “todas as
agressões com a intenção de machucá-lo”;
- Sd RAFAEL VERONESE DE SENA PACHECO, disse que foi
agredido com “socos, tapas e chutes pelos Sd EP DE OLIVEIRA, T. CARDOSO,
QUEIROZ e (Sd) WESLEY”;
- Sd RONALD CRISTHIAN DA SILVA OLIVEIRA, que declarou
“ter sido jogado ao chão” e logo em seguida “atingido por chutes, proferidos pelo
Sd EP WESLEY”.
Para piorar a situação do apelante Sd WESLEY, os corréus,
igualmente apelantes, a exemplo dos ofendidos acima, também afirmaram na
fase de IPM que ele agrediu vários recrutas, a saber:
- o acusado Sd DE OLIVEIRA, reconheceu que o Sd WESLEY
proferiu chutes e empurrões nos recrutas;
- o acusado Sd SMITH, “observou os SD EP LUCCAS, SD EP
VICTOR, Sd EP TORRES, Sd EP WESLEY”, entre outros corréus, agredirem os
recrutas com tapas e empurrões;
- o acusado Sd AGUIAR declarou que o “SD EP WESLEY realizou
tapas e empurrões” recrutas.
O próprio Sd WESLEY, da mesma forma, reconheceu, durante o
inquérito, que “participou dos fatos narrados no DIEX 33-CCSv/S CH/CH de 17
de setembro de 2021”, embora tenha deixado claro “que não agrediu nenhum
soldado”. Porém, esse apelante declarou que os corréus Sd DE OLIVEIRA, Sd
VICTOR, Sd TORRES, Sd LUCCAS, Sd AGUIAR e Sd T. CARDOSO agrediram
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
21/33
os recrutas com tapas e chutes, chegando a deixar marcas nas costas de alguns
agredidos e causando lesão no olho do recruta VINICIUS, por terem se utilizado de
cintos e suspensórios.
Já em Juízo, o apelante WESLEY mudou a versão contada durante o
inquérito e, ao ser perguntado pelo magistrado, disse apenas que, de fato, esteve no
lugar dos fatos, mas que só “ficou na porta do local” aonde os recrutas foram
agredidos, o que não é verdade, a considerar o farto acervo probatório.
Assim, não foi “apenas um ofendido que teria confirmado a presença
do assistido” no palco das agressões, como afirma a defesa, e sim vários recrutas
afirmaram que ele estava na Subtenência naquele fatídico dia. Contudo, mesmo que
apenas um ofendido tivesse visto o acusado no local dos fatos, ainda assim seria
considerada uma prova válida e legítima, sobretudo, pela riqueza de detalhes com
que foram narradas as agressões contra ele, que se juntou a outros elementos
probatórios.
Certo é que não precisa que todos os recrutas do Pelotão tenham
avistado o acusado WESLEY para configurar o crime praticado por ele, bastando
que apenas alguns deles tenham demonstrado que foram agredidos pelo nominado
réu ou que viram ele no local das agressões, exatamente como ocorreu no caso dos
autos.
Não se pode esquecer que tanto o réu WESLEY como os demais
acusados também foram identificados pelos ofendidos, quando o Maj GUIMARAES
lhes mostrou as fotografias dos agressores, ora acusados, misturadas a outras
fotos de militares, que, à época dos fatos, estavam lotados naquela OM.
Então, não houve um reconhecimento aleatório dos agressores, ora
apelantes, muito menos pressão psicológica feita aos ofendidos, durante a
sindicância, para que fossem falados nomes de supostos acusados, como sugere a
defesa.
Segundo declarações em Juízo, do próprio acusado WESLEY, o Maj
GUIMARÃES chamou os agredidos e mostrou-lhes várias fotos dos militares
daquela Unidade Militar e os recrutas ofendidos olhavam e apontavam quem deles
participaram do trote ou estavam presente no local dos fatos.
Sendo assim, as alegações do acusado WESLEY no sentido de que não
entrou no local das agressões, bem como de que não proferiu socos e chutes nos
recrutas caem por terra, diante da existência de provas bastante comprometedoras
contra ele.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
22/33
Além do mais, de acordo com os autos, esses ofendidos não teriam
motivos para fantasiar uma versão como essa contra o acusado WESLEY. Assim,
também, não há nos autos qualquer indício de prova demonstrando que esses
ofendidos eram inimigos daquele acusado, muito menos evidências de que os
recrutas tinham motivos relevantes para prejudicá-lo.
Sobre essa alegação da defesa, de que o acusado WESLEY
foi condenado com base tão somente no depoimento da vítima JUAN FELIPE,
o Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar da União Dr CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, em seu Parecer, rebateu essa tese esclarecendo o seguinte:
“16. No ponto, (...) diversamente do alegado, não foi apenas o depoimento da
vítima Soldado do Exército Juan Felipe Ponte que serviu de suporte à
condenação do ex-Soldado Wesley, porquanto se extrai da análise
probatória (resumida) contida no item 11 da presente manifestação que outras
testemunhas (itens 3.1, 3.4, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21 e
3.23), outros ofendidos (itens 4.3, 4.4 e 4.7), bem como os próprios coautores dos
delitos (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5,9 e 5.10) apontaram para a efetiva
participação do então Soldado Wesley nas agressões perpetradas (...) contra os
Soldados do Efetivo Variável do 3º Pelotão daquela Subunidade.
17. Ademais disso, (...)(o) então Soldado Wesley de Assis Silva, em sede
extrajudicial, afirmou que estava no local do crime, mas não praticara as
agressões, fato que foi desmentido por inúmeros ofendidos, que relataram terem
sido agredidos pelo referido Soldado do Efetivo Profissional (fls. 10 do PDF,
arquivo IPPROCE11; e fls. 01/02 do PDF, arquivo IP-PROCE12, ambos arquivos
do evento 4 do IPM n.º 7000911-35.2021.7.01.0001/RJ).”. (Grifos nossos.)
Conforme se observa no lastro probatório, resumidamente retratado
pelo membro da PGJM, fica patente que existem vários outros meios de prova, seja
por meio de testemunhas, seja por meio dos ofendidos e seja por meio dos próprios
coautores do crime, todos dando conta de que o acusado WESLEY esteve no
local do trote e realmente participou do espancamento aos recrutas.
De mais a mais, não é crível que todos esses envolvidos no
espancamento – quais sejam, testemunhas, ofendidos e corréus – tivessem se
reunido e inventado uma versão única só para prejudicar o acusado WESLEY,
permissa vênia.
Quanto à alegação defensiva de que o réu WESLEY esclareceu que
“os recrutas, ao saírem de dentro do referido local (das agressões), carregavam os
materiais sem que houvesse qualquer tipo de reclamação acerca das supostas
ofensivas”, igualmente não procede, concessa vênia, mais uma vez.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
23/33
De fato, os recrutas não reclamaram de nada, num primeiro
momento, e nem poderiam reclamar, porque foram duramente advertidos pelos
acusados para ficarem quietos e calados. Nesse sentido, seguiu o depoimento
de quase todos os recrutas agredidos, os quais foram taxativos ao afirmarem,
perante o magistrado, que estavam proibidos de reclamar ou de levar a questão
do trote para os superiores hierárquicos.
Para tanto, basta mencionar o que declarou, diante do Conselho de
Justiça, o Sd Recruta AYRES LUIS: “não tinha como passar por cima das ordens
recebidas”. Para corroborar a declaração desse ofendido, o Sd Recruta ANTHONY
RODRIGUES disse que receberam ordens dos agressores para não falarem nada a
ninguém. Informou que, por isso, não levou o fato ao conhecimento de seus
superiores.
Sendo assim, vir aos autos e apenas alegar que “o acusado
Wesley afirmou, com convicção, que não foi o autor do delito narrado na
denúncia”, é muito pouco e insuficiente para rever a sentença condenatória e
absolvê-lo do crime que, comprovadamente, perpetrou.
Destarte, o fato de o acusado WESLEY ser “muito proativo e possuir
um excelente desempenho profissional”, como ressalta a defesa em suas razões
recursais, é louvável, mas também não tem o condão de perdoá-lo por sua conduta,
livrá-lo de sua culpa, tampouco isentá-lo do crime que praticou, permissa venia, pois
ele tinha ciência de que a prática do trote naquela OM era proibida, conforme
deixou claro em Juízo o próprio Comandante da Companhia, ocasião em que
declarou:
“(...) que cerca de dois ou três dias antes dessas agressões, tinha ressaltado aos
militares do efetivo profissional a proibição de práticas desrespeitosas para com os
soldados do efetivo variável. (...) que o trote não era uma coisa normal, é uma coisa
que a gente está sempre orientando e sempre está coibindo.”. (Grifo nosso.)
Como visto, verifica-se que as provas colhidas durante a instrução
processual foram suficientes para imputar ao acusado WESLEY a prática do delito
de crime de violência contra inferior, em coautoria com os demais corréus, nos
termos do art. 175 c/c art. 53, ambos do CPM.
Em suma, foi possível constatar, nos autos, que a defesa tenta, de todas
as formas, em suas razões recursais, atribuir a culpa ao Maj GUIMARÃES, pelo
fato de o acusado WESLEY estar respondendo por esse crime. No entanto, não
logrou êxito em suas pretensões, diante do conjunto probatório que depõe contra seu
assistido.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
24/33
A defesa foi mais além e ressaltou, inclusive, que o referido Major
chegou a realizar “pressão psicológica (ou coação) para que nomes aleatórios
fossem apresentado”; procedimentos esses que, comprovadamente, não foram
utilizados pelo nominado Oficial.
No intuito de alcançar seu desiderato absolutório, a defesa também
busca desqualificar o contundente e comprometedor depoimento dos recrutas
espancados, os quais confirmaram a participação do acusado WESLEY no
trote, inclusive relatando, passo a passo, perante o magistrado, todo o ritual
utilizado nas agressões, desde a entrada na Subtenência até a saída desse local.
O fato é que, conforme o próprio acusado WESLEY reconheceu nos
autos, o Maj GUIMARÃES agiu com retidão ao fazer uma averiguação minuciosa
acerca de quem foram os agressores, notadamente através dos próprios recrutas
agredidos, que reconheceram todos os agressores por meio de fotografias;
procedimento esse muito longe de se caracterizar coação ou pressão psicológia,
como acredita a defesa.
Desse modo, não se trata de suposta agressão, nem de “um cenário de
incertezas”, conforme tenta fazer crer a defesa, mas sim de efetivos espancamentos
perpetrados pelo acusado, comprovados, sobretudo, pelos depoimentos de vários
recrutas, todas vítimas da brutalidade desse então militar, em conluio com os demais
corréus.
Aliás, importante deixar claro que esse conluio entre o Sd WESLEY e
os demais acusados, também, restou cabalmente demonstrado nos autos, pois
dúvidas não há de que todos os agressores, ora apelantes, cogitaram,
prepararam, executaram e consumaram livres e conscientemente, em unidade
de desígnios, a sessão de agressões em todo o pelotão de recrutas e, portanto,
tinham o total domínio do fato, embora a defesa procure a todo custo desqualificar o
conjunto probatório contido nos autos, ao sustentar que os requisitos para se
caracterizar a coautoria não se fazem presentes no contexto in tela.
Ainda na tentativa de descaracterizar o vínculo existente entre
esse acusado e os demais corréus, a defesa apenas alega que todos os apelantes
negaram o fato criminoso a eles imputados, por não terem visto ninguém sendo
agredido, bem como que “as imputações do Ministério Público Militar não são
compatíveis com a realidade” ou que não viram nenhum recruta “reclamar sobre
qualquer tipo de agressão”, visto que apenas saíam da subtenência calados e
carregando o material, restando “evidente a impossibilidade de estabelecer
vínculo entre os supostos denunciados e a empreitada criminosa”, motivo pelo qual
a DPU acredita que “as provas produzidas com a instrução não autorizam a
emissão de um veredicto condenatório em relação a coautoria entre os acusados”.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
25/33
No entanto, com a devida vênia, não foi bem assim que tudo
aconteceu, conforme se apurou no lastro probatório anexado aos autos e já
demonstrado linhas atrás.
O fato é que – para sedimentar ainda mais a presença da
pluralidade de condutas nesse caso, em que cada coautor desempenhava um
papel específico na execução do trote, evidenciando o vínculo deliberado e
voltado entre eles para a prática da empreitada delitiva nos recrutas – também
foi possível constatar a existência de um revezamento entre alguns acusados na
entrada da Subtenência, durante o espancamento, que, ressalte-se, outra vez,
ocorreu, propositadamente, no final do dia, após o expediente, sem a presença
de qualquer graduado, apenas soldados antigos.
Para se ter uma ideia, o acusado WESLEY, por exemplo, ora era visto
fora da Subtenência, ora era visto na porta desse lugar, ora era visto dentro desse
lugar desferindo chutes, socos e pontapés nos recrutas, tudo relatado,
minuciosamente, por testemunhas e pelos próprios corréus. Além do mais, os
ofendidos, durante seus respectivos interrogatórios, não tiveram dúvidas em apontar
aquele réu, como sendo um dos agressores, quando lhes foi perguntado pelo
magistrado, quem os teria agredido.
Sendo assim, apenas a alegação defensiva, nos autos, de que “todos os
acusados negaram autoria do crime”, sem apresentar qualquer outro meio de prova
razoável nesse sentido, em direito admitido, de fato, é muito frágil e insuficiente
para reformar a sentença e absolver o réu do crime que praticou, em coautoria, com
os demais apelantes.
Portanto, o pleito de absolvição da defesa, com base no princípio do in
dubio pro reo, por ausência de provas, não merece melhor sorte, permissa venia,
visto que – além de restar evidenciado, de forma inconteste, a participação do
Sd Ex WESLEY na prática delitiva – também ficou demonstrado, claramente, o
liame subjetivo, e, consequentemente, a coautoria, entre esse acusado e os outros
corréus.
Quanto à alegação de ausência do elemento subjetivo do tipo – ou
seja, o dolo –, a defesa, mais uma vez, fundamenta sua tese valendo-se apenas da
negativa de seu assistido, o que, à toda evidência, é muito pouco para alcançar a
absolvição, com todas as vênias.
Além do mais, não escapa a este Ministro Relator que o acusado não
presta o compromisso de dizer a verdade e, por essa razão, não se esperava,
obviamente, que o apelante WESLEY proferisse socos, chutes e pontapés, em vários
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
26/33
colegas de caserna – vindo, inclusive, a lesionar alguns deles –, em unidade de
desígnios com os outros acusados, e, simplesmente, confessasse todas as atrocidades
que praticou em Juízo.
Por essa razão, da mesma forma não merece guarida a alegação
defensiva de que a condenação do acusado em questão configura “evidente
responsabilidade penal objetiva” – significando dizer que seu assistido foi
condenado sem ter participação ou culpa alguma nos fatos – violando, dessa forma,
o princípio da dignidade da pessoa humana, o que não condiz com as provas
dos autos.
Na verdade, o que efetivamente violou a dignidade da pessoa
humana, nesse caso, foi a reprovável conduta do acusado WESLEY, o qual, de
forma livre, consciente e em conluio com os demais acusados, atentou contra a
saúde e a integridade física de seus próprios companheiros de farda, ao
submetê-los, por meio de ordens direta dele e dos outros acusados, a situação de
vexames e humilhações, de forma gratuita, mediante sessão de espancamento, em
local fechado, sem qualquer motivo aparente, de maneira desproporcional e
desarrazoada, o que, por muito pouco, não agravou a situação penal de todos, caso
restasse caracterizado também o crime de lesão corporal, nos termos do parágrafo
único do art. 175 do CPM.
Desse modo, ficou evidente nos autos que foi imputada ao réu
WESLEY a responsabilidade subjetiva – e não a responsabilidade objetiva, como
sustenta a defesa –, visto que há provas suficientes, nos autos, em condições de
demonstrar que o acusado sabia da existência do trote e tinha ciência de sua
proibição naquela OM. No entanto, de forma livre e consciente, comprovadamente
participou, de forma direta, do espancamento dos colegas de farda, evidenciando a
presença do dolo em sua conduta.
Até porque não há como imaginar a existência da modalidade culposa
– ou seja, o agir sem intenção – no trote, no chá de manta ou qualquer outro nome
que se queira atribuir às atrocidades dessa natureza.
Pelo contrário, a experiência nos fala que, quem se propõe a praticar
esse tipo de conduta ou, de alguma forma, participa ou, ainda, contribui para a
realização desse ato reprovável e ofensivo, certamente teve a intenção deliberada
para esse fim específico, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
O fato é que, levando-se em conta as provas dos autos, notadamente, o
depoimento dos recrutas agredidos, claro está que o réu WESLEY tinha plena
consciência de que iria acontecer o trote contra o pelotão inteiro de recrutas naquele
final de tarde.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
27/33
Até porque, frise-se novamente, não se pode ignorar que mais de um
ofendido viu o acusado WESLEY no cenário do crime, ora na porta de entrada da
Subtenência, ora lá dentro desse local, agredindo, gratuitamente, os recrutas, cujos
testemunhos nesse tipo de crime têm um peso muito grande, porque, quase sempre,
é praticado na clandestinidade, às escondidas – intimidando, ameaçando ou
alertando os ofendidos para ficarem calados – no intuito de não deixar rastros da
brutalidade empregada nessas vítimas.
Para tanto, basta lembrar que, se não fosse à esperteza de um graduado
nesse caso, ora em colação – o qual percebeu, no dia seguinte, os hematomas e as
escoriações distribuídas pelo corpo de alguns recrutas, durante o horário de
educação física – talvez esse crime jamais tivesse sido descoberto.
Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento da matéria, é
suficiente ressaltar que os direitos e garantias individuais do acusado foram – e
continuam sendo – observados nesse caso. Tanto é verdade que a defesa dele, ao ser
intimada, recorreu, de forma tempestiva, da sentença condenatória a quo.
Em suma, diante das razões apresentadas, o recurso defensivo em
favor do acusado WESLEY não merece prosperar, devendo-se manter sua
condenação nos termos da sentença.
2) APELAÇÃO em favor dos demais réus, ex-Sds Ex LUCCAS
MELLO FARIAS DA SILVA, THIAGO CARDOSO NASCIMENTO, MAICON
TORRES DA SILVA, ADRIAN SMITH NASCIMENTO VENTURA, CARLOS
VICTOR LIMA FERNANDES COSTA, GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA,
DIOGO LIMA DA SILVA e PEDRO PAULO DE AGUIAR NETO.
Em suas razões, a defesa desses acusados pugna pela absolvição de
todos por considerar levíssimas as lesões provocadas nos recrutas, na forma do art.
209, §6º, do CPM, com base no princípio da insignificância, uma vez que a conduta
deles não passou de mera infração disciplinar.
Contudo, não merece prosperar a pretensão defensiva, permissa vênia,
haja vista que os atos praticados pelos nominados apelantes são típicos, antijurídicos
e culpáveis.
Ademais, é de sabença geral que não existe previsão na lei sobre o
grau de violência perpetrada pelo infrator, para que a conduta seja considerada
crime, sendo suficiente a comprovação de que o trote efetivamente ocorreu, a
exemplo da vertente quaestio.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
28/33
Isso porque, além do farto material probatório contido nos autos, a
própria defesa, em suas razões, confirma que os fatos consignados na Denúncia
contra seus assistidos são verdadeiros, no sentido de que os apelantes, de fato,
agrediram os recrutas durante a realização do odioso trote, como se verifica no
trecho de seu recurso:
"(...) Não pretende a defesa refutar a prova da tipicidade formal da conduta
trazida aos autos, no sentido de os militares terem desferido tapas e empurrões.
Tal fato, inclusive, foi admitido pelos acusados em seu interrogatório (evento 185).
Contudo, em que pesem tenham reconhecido terem desferidos alguns tapas e
empurrões, a conduta perpetrada pelos apelantes não chega a configurar ilícito
penal militar, mas sim mera infração disciplinar. (...).
Sendo assim, é de se propugnar pela aplicação do chamado princípio da
insignificância ou da bagatela para considerarmos o fato objeto dos presentes
autos como mera transgressão disciplinar.”. (Grifos nossos.)
Conforme se observa no trecho acima, a defesa reconhece a prática das
agressões pelos apelantes, mas acredita que não chegou a configurar crime, e sim
uma falta disciplinar, motivo pelo qual pede a absolvição de todos eles.
Com todas as vênias, não há como reconhecer a atipicidade da conduta
desses acusados, com espeque no princípio da bagatela, porque os atos por eles
perpetrados
se
revestiram
de
considerável
ofensividade,
periculosidade,
reprovabilidade e lesividade.
Não se pode olvidar que, por conta desse desatino praticado pelos
acusados, vários recrutas foram espancados na cabeça, nas costas, nos braços,
na barriga, nas costelas e nas pernas, devido aos tapas, socos, chutes, pisões,
joelhadas e pontapés recebidos, obrigando alguns desses ofendidos a procurarem
atendimento médico, por estarem reclamando de dor pelo corpo, ocasião em que
foram, inclusive, medicados, tudo conforme as provas dos autos.
Assim, dúvidas não há de que princípios e valores intrínsecos da
caserna foram maculados, como, por exemplo, a hierarquia, a disciplina, a
camaradagem, a confiança e o companheirismo.
Por tais razões, vê-se que o pedido defensivo de “reconhecimento da
atipicidade da conduta, ante a sua insignificância” não merece melhor sorte, já que
essa pretensão vai de encontro às provas dos autos, as quais caminham no sentido da
prática de crime propriamente militar.
Como também não há possibilidade de se manter a conduta dos
apelantes adstrita ao âmbito disciplinar, como pretende a defesa, por vários
motivos. Primeiro, pela gravidade do crime praticado; segundo, por eles terem
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
29/33
afrontado bens e valores militares juridicamente protegidos e, terceiro, porque todos
os acusados já não se encontram mais nas fileiras das Forças Armadas,
impossibilitando, assim, eventual punição administrativa.
Por conta disso, a alegação defensiva de aplicação do princípio da
fragmentariedade, igualmente, foge a realidade fática dos autos.
Se é verdade que o Direito Penal não protege todos os bens jurídicos
existentes na legislação pátria, e sim tão somente aqueles mais importantes como
afirma a defesa, também não há como discutir os valores e princípios que foram
maculados pelos apelantes nesse caso, ao praticarem tamanha barbárie contra o
pelotão inteiro de recrutas, mesmo cientes da proibição expressa emitida pelo
Comandante da OM, cerca de 3 dias antes dos fatos, para não submeterem os
militares novatos ao regime de trote; o que, por si só, já poderia ensejar na grave
conduta de desobedecer ordem legal do superior hierárquico.
Quanto ao princípio da insignificância, do mesmo modo pretendido
pela defesa, é suficiente lembrar que esse instituto só deve ser aplicado quando a
conduta perpetrada pelo infrator for irrelevante ou não seja suficientemente grave,
por inexistir qualquer dano ou lesão à sociedade, ao ordenamento pátrio ou à própria
vítima, o que não é o caso sub examine.
Isso porque no contexto que ora se examina os apelantes,
comprovadamente, obrigaram os recrutas a entrar dentro da Subtenência da OM, um
de cada vez, para se submeterem a sessões de pancadaria ou espancamento,
causando dor em vários ofendidos por alguns dias, tanto que procuraram
atendimento médico, bem como originando em boa parte do pelotão lesões físicas
como hematomas, escoriações e arranhões por todo o corpo, o que, inclusive, levou
alguns acusados a pedirem desculpas aos agredidos.
Sendo assim, não existe a menor possibilidade de se aplicar o princípio
da bagatela na conduta dos acusados, até porque esta Justiça Especializada vem
combatendo, com veemência, a realização do trote no interior dos quartéis, por
entender que afronta os direitos constitucionais dos ofendidos, bem como fere
princípios, bens e valores juridicamente protegidos.
Ademais, essa prática reprovável e criminosa aplicada aos subalternos
no âmbito das Unidades Militares não traz qualquer proveito ou aprendizado,
tampouco contribui para a melhoria e o desenvolvimento profissional deles. Pelo
contrário, somente causa medo, dor e revolta a quem é, obrigatoriamente,
subjugado a tais atrocidades, devido aos ferimentos, hematomas e lesões, por
vezes, graves e em condições de deixarem marcas físicas e psicológicas indeléveis.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
30/33
Chamado a se manifestar nos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar assim opinou:
“(...) os autos da Ação Penal Militar (...) deixaram evidenciado que os ora
Apelantes (...) praticaram delitos militares de violência contra inferior (art. 175,
caput, c/c art. 53, ambos do CPM), em condutas que se mostram típicas, ilícitas e
culpáveis, não havendo nenhuma causa excludente da culpabilidade e/ou da
ilicitude que os ampare, pelo que suas condenações se impõem, como decorrência
lógica do farto conjunto probatório acostado aos autos, motivação pela qual os
Recursos de Apelação devem ser desprovidos. (...).
Feito tal registro, temos que, após o minucioso exame das provas produzidas nas
sedes judicial e extrajudicial, constata-se, como já ventilado, que a Sentença
condenatória é sustentada pelas principais provas produzidas nos autos, que
demonstram quantum satis a autoria e a materialidade dos crimes imputados na
Exordial de Acusação, e que podem ser assim resumidas:
1) Exames médicos:
1.1) pelos exames de Higidez Física referente aos Soldados do Efetivo Variável do
Exército Marllon Braga Ayrosa, Juan Felipe Fonte Ferreira, Ayres Luis Gomes de
Carvallho e Vinícius César Fonseca Ferreira, os quais constataram hematomas nos
mesmos (fls. 08/13 do PDF, arquivo IP-PROCE6; fls. 01/03 do PDF, arquivo IP-
PROCE7, ambos arquivos do evento 3 do IPM n.º 7000911-35.2021.7.01.0001/RJ);
e
1.2) pelo atendimento médico realizado na vítima Marllon Braga Ayrosa, na Casa
de Saúde Nossa Senhora do Carma, o qual constata as lesões nessa vítima,
inclusive, ficou afastado das suas atividades por 02 (dois) dias (fls. 01/08 do PDF,
arquivo IP-PROCE8 do evento 4 do IPM n.º 7000911-35.2021.7.01.0001/RJ).
2) Relação do efetivo do dia da infração penal:
2.1) pelo Quadro de Trabalho Semanal de 2021; pela Ordem de Instrução do
Período Básico de 2021; e pela Ordem de Instrução do Acampamento do Período
Básico 2021, uma vez que comprovam que os ora apelantes e as vítimas se
encontravam no aquartelamento no dia dos eventos criminosos (fls. 16 do PDF,
arquivo IP-PROCE9; arquivo IP-PROCE10; arquivo IP-PROCE11; arquivo IP-
PROCE12; arquivo IP-PROCE13; fls. 01/04 do PDF, arquivo IP-PROCE14, todos
arquivos do evento 3 do IPM n.º 7000911- 35.2021.7.01.0001/RJ);
3) Oitiva das seguintes testemunhas:
3.1) 1º Tenente do Exército Gabriel Gomes de Oliveira: afirmou que o então
Soldado do Exército Thiago Cardoso Nascimento confessara que todos os
acusados da denúncia participaram dos eventos delituosos e agrediram as vítimas,
mas esclareceram que se tratava apenas de trote. Não bastasse, disse que o então
Soldado do Exército Luccas Mello Farias da Silva afirmou que os então Soldados
do Exército Pedro Paulo de Aguiar Neto, Wesley de Assis Silva, Carlos Victor Lima
Fernandes Costa e Gustavo De Oliveira Silva também participaram do trote no
interior da Reserva de Material.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
31/33
Não é ocioso destacar a afirmativa de que o ex-Soldado Wesley de Assis Silva
estava no local do crime e participou da infração penal (fls. 09/11 do PDF, arquivo
IP-PROCE4 do evento 3 do IPM n.º 7000911-35.2021.7.01.0001/RJ);
3.2) 2º Tenente Médico Breno Souto Avelheda: esclareceu que foi o médico
responsável por fazer os exames de corpo de delito nos então Soldados do Efetivo
Variável do Exército Marllon Braga Ayrosa, Juan Felipe Fonte Ferreira, Ayres Luis
Gomes de Carvallho e Vinícius César Fonseca Ferreira. Sustentou também que
encontrou hematomas nessas vítimas (fls. 12/13 do PDF, arquivo IP-PROCE4 do
evento 3 do IPM n.º 7000911-35.2021.7.01.0001/RJ);
3.3) 3º Sargento do Exército Daniel Magdalena Rabello: informou que, no dia
seguinte após os eventos criminosos, ficou sabendo que o então Soldado do Efetivo
Variável Marllon Braga Ayrosa estava com hematomas no corpo e foi averiguar o
ocorrido com o mesmo. Essa vítima relatou que havia sido vítima de trote no
Reserva de Material (fls. 10/11 do PDF, arquivo IP-PROCE5 do evento 3 do IPM
n.º 7000911- 35.2021.7.01.0001/RJ);
3.4) Soldado do Efetivo Variável do Exército Carlos Guilherme Fagundes de
Souza: explicou que os então Soldados do Exército Thiago Cardoso
Nascimento e Maicon Torres da Silva foram os responsáveis por reunir as vítimas
e levá-las para o local do crime. Esclareceu também que identificou alguns
agressores, quais sejam, os ex-Soldados Thiago Cardoso Nascimento, Maicon
Torres da Silva, Wesley de Assis Silva, Gustavo da Costa Queiroz, Carlos Victor
Lima Fernandes Costa, Gustavo De Oliveira Silva, Luccas Mello Farias da Silva,
Diogo Lima da Silva e Pedro Paulo de Aguiar Neto.
Destaque-se a afirmativa de que o então Soldado Wesley de Assis Silva estava no
local do crime e também foi identificado com um dos autores das agressões (fls.
14/15 do PDF, arquivo IPPROCE5 do evento 3 do IPM n.º 7000911-
35.2021.7.01.0001/RJ);”. (Grifo nosso.)
Enfim, a considerar as provas mencionadas alhures, de fato, não é
crível que vários recrutas do mesmo pelotão tenham encerrado o expediente, dentro
do quartel, em um dia, sem qualquer ferimento ou lesão e boa parte dessa mesma
tropa amanheça, no dia seguinte, com marcas de espancamentos, as quais
somente foram percebidas porque esses soldados tiveram que colocar o uniforme de
educação física, expondo, desse modo, os hematomas, as escoriações, as manchas e
os arranhões que estavam espalhados por todo o corpo de cada um deles.
Além do mais, este Tribunal vem entendendo que, para caracterizar o
crime de violência contra inferior, é suficiente a ocorrência da ofensa dolosa contra
o subordinado, que se aperfeiçoa pelo contato físico, sendo irrelevante o efetivo
resultado lesivo, o qual serve apenas para qualificar a prática delitiva, a exemplo de
quando julgou a Apelação nº 0000202-93.2015.7.01.0401, Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgado em 15/08/2017.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
32/33
Conforme decisão desta Egrégia Corte em outra oportunidade, sobre
esse crime, não se pode ignorar que:
“Por se tratar o art. 175 do CPM de crime inserido no título dos crimes contra a
autoridade ou disciplina militar, não se aplica o princípio da insignificância.
A análise acerca da gravidade da conduta deve ser vista sob a perspectiva dos
bens tutelados pela norma penal castrense, que, no caso, são a autoridade e a
disciplina militar, e não sob o único enfoque no Ofendido, sujeito passivo
secundário, embora este também seja afetado com a conduta perpetrada.”. (Grifo
nosso.) (Apelação n.º 7000039-50.2021.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL, Julgado em 13/05/2021.)
Conforme foi possível apurar nos autos, embora tenha ficado claro o
esforço dos acusados para não serem identificados pelos recrutas durante as
agressões – a ponto de pedirem para que os ofendidos entrassem agachados na
Subtenência e saíssem de costas para esse local –, o fato é que as vítimas
conseguiram identificar seus agressores, até porque todos eles estavam sem
máscaras, o que, seguramente, foi decisivo para serem reconhecidos.
Certo é que restou patente a convergência e harmonia entre os
depoimentos das testemunhas, dos ofendidos e dos próprios corréus com os demais
elementos de provas constantes dos autos, razão pela qual torna-se imperioso
manter in totum a condenação dos ora apelantes à pena de 03 (três) meses de
detenção, como incursos no crime militar de violência contra inferior, em coautoria,
nos termos do art. 175, caput, c/c art. 53, ambos do CPM.
Por fim, analisando todo o contexto fático-probatório, constata-se que
os apelantes foram, por demais, beneficiados nesse caso, já que o Conselho de
Justiça os condenou à pena de 3 meses de detenção, tão somente pelo crime de
violência contra inferior, de maneira que não seria nenhum absurdo, caso eles
tivessem sido condenados, também, pelo crime de lesão corporal leve, visto que
vários recrutas passaram mal e tiveram que ser encaminhados ao serviço médico da
própria OM, ou pelo crime de desobediência, por terem descumprido a ordem direta
do Comandante da Unidade, o qual, alguns dias antes das agressões aos recrutas,
tinha proibido a realização desse tipo de manobra naquele local, como já ressaltado.
Entretanto, conforme se verificou nos autos, essas ordens advindas do
Comando foram, completamente, ignoradas pelos apelantes.
Todavia, como o presente recurso é exclusivo da defesa, nada mais
poderá ser feito nesse contexto, a não ser manter a reprimenda penal no patamar
estabelecido pelo Juízo de primeiro grau.
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/08/2023, 14:37
:: 40001353109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=937fdd4a9499d3...
33/33
Desse modo, não há dúvidas de que esses acusados espancaram e
agrediram os recrutas, em várias partes do corpo, de forma livre e voluntária,
utilizando-se, inclusive, nessa empreitada criminosa, de materiais contundentes
como cintos, cadeiras, bastões e suspensórios, devendo-se, por isso, ser preservada
in totum a condenação deles, nos termos da sentença a quo.
Em suma, pelo que se observou nos autos, todo o rito processual
tramitou dentro da normalidade processual, porquanto o curso das investigações e a
marcha da instrução criminal transcorreram nos limites da legalidade, bem como à
luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo
qualquer afronta aos direitos e as garantias fundamentais dos acusados.
Portanto, não há como absolver os acusados apenas com base na
negativa de cada um deles de que não participaram das agressões, sob o argumento,
por exemplo, de que não entraram no local dos espancamentos ou que só estavam
passando em frente àquele lugar ou, ainda, que só ficaram do lado de fora (conforme
se verificou no depoimento de todos os acusados) –, o que é até compreensível,
visto que ninguém seria ingênuo de assumir o fato delitivo que perpetrou e se
incriminar em Juízo, mas não suficiente para absolvê-los, com todas as vênias.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos
defensivos para manter inalterada a sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353109v3 e
do código CRC ed9e562e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 3/8/2023, às 13:44:9
7000262-32.2023.7.00.0000
40001353109 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR